Tribunal: STF
Processo: RE 415626
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PENHORABILIDADE DO BEM
DE FAMÍLIA DO FIADOR. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 6º (REDAÇÃO
DA PELA EC 26/2000). LEI 8.009/90, ART. 3º, VII.
I - O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 407.688/SP, considerou ser
legítima a penhora do bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação, ao entendimento de que o art. 3º, VII, da Lei
8.009/90 não viola o disposto no art. 6º da CF/88 (redação dada pela
 EC 26/2000). Precedentes.
II - Agravo improvido.